Tribunal: TJPA
Processo: 0007840-31.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Estando devidamente comprovado que a apelada não ultrapassou o limite dos atos preparatórios, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0007840-31.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA ALDIR JORGE VIANA DA SILVA)
APELADO: ROSÂNGELA BARBOSA DIAS (DEF. PUBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Estando devidamente comprovado que a apelada não ultrapassou o limite dos atos preparatórios, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0007840-31.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA ALDIR JORGE VIANA DA SILVA)
APELADO: ROSÂNGELA BARBOSA DIAS (DEF. PUBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio do Promotor de Justiça Aldir Jorge Viana da Silva, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu a apelada
Rosângela Barbosa Dias
, da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, o
parquet
pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada nas sanções punitivas dos artigos citados, ao argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos.

Em contrarrazões, a recorrida pede, em síntese, a improcedência do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão combatida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0007840-31.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA ALDIR JORGE VIANA DA SILVA)
APELADO: ROSÂNGELA BARBOSA DIAS (DEF. PUBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotor de Justiça. Conheço.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 05/04/2018, por volta de 06h30min, a vítima
Valkir de Oliveira Alves Azevedo
, policial militar, estava no interior de seu veículo, prestes a sair de sua residência, localizada no Conjunto Maguary, Alameda 13, casa 12, no Bairro do Coqueiro, em Belém, quando parou no local uma motocicleta, em que estavam a apelada Rosangela Barbosa Dias e seu comparsa, de prenome Josimar, vulgo ¿Corcoran¿, que desceu da moto, portando uma arma de fogo.

Na sequência, a vítima percebendo que seria abordada pelos agentes efetuou dois disparos de arma de fogo em direção a Josimar, o qual empreendeu fuga correndo a pé, em direção ao Conjunto Satélite, deixando a recorrida para trás. Ainda, segundo a exordial acusatória, em sede policial, a apelada teria confessado a prática delitiva.

Da análise detida dos autos, revela-se que o pleito ministerial não merece prosperar, devendo ser mantida a absolvição da apelante pelos motivos que passo a expor.

Digo isso, pois, diante dos elementos probatórios angariados nos autos tais como o depoimento da apelante na fase policial, bem como da vítima, em juízo, percebe-se claramente que o delito de tentativa de roubo majorado não passou de mero planejamento, sem alcançar a fase dos atos executórios.

Assim passo a transcrever os respectivos depoimentos:
¿Rosângela Babosa Dias (acusada)
: ¿(...) Eu fui roubar; que estava eu e meu amigo, conhecido como Josimar, conhecido Corcoran; que o combinado era roubar qualquer pessoa na rua; que ele estava armado, mas era um simulacro (...)¿.
.....................................................................................................................
Valkir de Oliveira Alves de Azevedo (vítima):
¿(...) O ofendido afirmou que estava saindo com o carro de ré da casa de seu pai, e quando seu pai sentou, um casal se aproximou com uma moto, parando ao lado da janela do carro; que percebeu que o rapaz colocou a mão na cintura e por isso sacou sua arma de fogo, abaixou seu pai e atirou nele, mas não pegou nenhum tiro na pessoa da moto; que quebrou a janela do seu carro; que ele correu e deixou a moto; que a senhora que estava com ele se apavorou, saiu correndo e se escondeu atrás de um carro; que conseguiu visualizar a arma de fogo e quando ele foi descendo da moto, atirou nele; que não percebeu se ele fez algum disparo de arma de fogo; que rendeu a pessoa que estava na garupa e havia se escondido; que a moto que ele deixou no local era roubada; que o pessoal da viatura disse que estavam procurando esse casal da moto, pois eles fizeram um roubo no Tapajós. (...) que não localizaram a pessoa armada; que Rosângela apenas acompanhava o réu; que deu o tiro no momento que ele havia descido, e ela desceu também, inclusive deixou a moto no descanso; que ela correu para trás do carro, já com as mãos levantadas; que tudo foi muito rápido e nem anunciaram o assalto que eles desceram e ficaram próximos um do outro.¿

Do cotejo do conjunto probatório, constata-se que não houve a subtração dos bens da vítima, da mesma forma, tem-se que o assalto nem sequer chegou a ser anunciado.

Nesse contexto, em que inexistem a grave ameaça,
violência e a subtração do bem móvel do ofendido, não é possível sustentar a configuração de crime tentado de roubo
, pois não houve a prática de nenhum ato executório do crime, não sendo ultrapassadas as fases da cogitação e dos atos preparatórios.

Aliás, a bem lançada sentença, analisando as provas dos autos, não deixa espaços para conclusões diversas da que nela foi externada:
¿Da Materialidade:
A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, Auto/Termo de Exibição de Objeto, em especial pela (s) declaração (ões) da (s) vítima (s) e testemunha (s), dando conta de que o crime ocorreu.
Da Autoria
Adianto, desde já, que o conjunto probatório se mostra frágil e inconsistente para amparar um decreto condenatório contra a ré pela prática de um crime de roubo. Abaixo passo a analisar a prova colhida em juízo.
O ofendido afirmou que estava saindo com o carro de ré da casa de seu pai, e quando seu pai sentou, um casal se aproximou com uma moto, parando ao lado da janela do carro. Percebeu que o rapaz colocou a mão na cintura e por isso sacou sua arma de fogo, abaixou seu pai e atirou nele, mas não pegou nenhum tiro na pessoa da moto. Ressaltou que quebrou a janela do seu carro. Ele correu e deixou a moto. A senhora que estava com ele se apavorou, saiu correndo e se escondeu atrás de um carro. Conseguiu visualizar a arma de fogo e quando ele foi descendo da moto, atirou nele. Não percebeu se ele fez algum disparo de arma de fogo. Rendeu a pessoa que estava na garupa e havia se escondido. A moto que ele deixou no local era roubada. O pessoal da viatura disse que estavam procurando esse casal da moto, pois eles fizeram um roubo no Tapajós. Ela disse que o conhecia há três meses e estavam vivendo juntos. A denunciada não aparentava estar sob efeito de drogas. Não localizaram a pessoa armada. Rosângela apenas acompanhava o réu. Deu o tiro no momento que ele havia descido, e ela desceu também, inclusive deixou a moto no descanso. Ela correu para trás do carro, já com as mãos levantadas. Tudo foi muito rápido e nem anunciaram o assalto. Eles desceram e ficaram próximos um do outro.
A testemunha Elenilson Luís Lobato Brabo, policial militar, esclareceu que apenas fez a condução da acusada, pois ela já estava rendida pelo policial. O policial relatou que ele percebeu duas pessoas se aproximando de moto e percebeu que ia ser assaltado, pois os dois desceram da moto, e um veio pelo lado, por isso reagiu. O homem conseguiu fugir e a mulher ficou no local. A acusada disse que havia acabado de conhecer o cidadão e que foi confundida com o assalto, apesar do militar ter visto a arma de fogo. Não recorda da motocicleta da situação. Estavam atrás de um casal que estaria em uma moto CG preta, mas não sabe dizer a placa da moto.
A testemunha Mônica Mendes Maciel, policial militar, não recordou dos fatos, mas acredita que deve ter agido somente para dar apoio.
Reconheço que existem indícios de que a ré, de alguma sorte, poderia dar suporte à ação delitiva, porém, não foi produzida nenhuma prova em Juízo com força suficiente, capaz de ensejar a condenação pretendida na denúncia. Isso porque, a vítima, tão logo percebeu que o motorista da moto portava uma arma de fogo, desferiu tiros em sua direção de forma preventiva, a fim de evitar que um mal maior ocorresse, o que impediu a consumação do fato delitivo.
Em consequência disso, foi abortada qualquer possível ação por parte da ré que pudesse dar a certeza de sua participação delitiva, mormente quando se verifica que segundo a vítima, nenhum anúncio de roubo houve, assim como a ré nada falou, apenas saiu da motocicleta no momento em que o motorista desceu.
Dessa forma, não há elementos a embasar a condenação, uma vez não demonstrada a intenção subjetiva da ré em contribuir na prática delituosa. Assim, não havendo provas suficientes para condenação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. (...)¿.

Na hipótese, não se pode afirmar que houve o início da execução do delito de roubo, tendo em vista a ação rápida da vítima/policial que impediu até mesmo que o bem jurídico fosse exposto a perigo potencial, uma vez que a apelada e o corréu não chegaram sequer a anunciar o assalto, tampouco a ameaçar alguém ou a subtrair qualquer produto, pois o ofendido disparou dois tiros de arma de fogo contra a apelada e seu comparsa, o qual evadiu-se correndo a pé, motivo pelo qual se trata de ato meramente preparatório, não suscetível de punição.

Sobre esse tema, Guilherme de Souza Nucci, na obra
¿Curso de Direito Penal¿
, Parte geral, Vol. 1, Ed. Forense, Rio de janeiro: 2017, leciona:
¿b.1) manifestação: é o momento em que o agente proclama a quem queira e possa ouvir a sua resolução. Embora não possa ser punida essa fase como tentativa do crime almejado, é possível tornar-se figura típica autônoma, como acontece com a concretização do delito de ameaça;
b.2) preparação: é a fase de exteriorização da ideia do crime, por meio de atos que começam a materializar a perseguição ao alvo idealizado, configurando uma verdadeira ponte entre a fase interna e a execução. O agente ainda não ingressou nos atos executórios, daí por que não é punida a preparação no direito brasileiro, como regra.¿

Nesse sentido, cito, julgados dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de Santa Catarina:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO - RECURSO MINISTERIAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4º DA LEI 13. 654/18 - MATÉRIA QUE NÃO SE RELACIONA COM O CASO CONCRETO - PRELIMINAR SUPERADA - MÉRITO - TENTATIVA NÃO CONFIGURADA - MEROS ATOS PREPARATÓRIOS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Não tendo o caso concreto relação com a norma supostamente inconstitucional, não cabe a este e. Tribunal, em julgamento de apelação criminal, realizar discussão em caráter abstrato da constitucionalidade de texto legal -
Verificado que a conduta do agente não colocou em perigo o patrimônio das vítimas, sequer tendo ocorrido o anúncio do assalto ou qualquer outro ato concreto dirigido aos ofendidos, voltado à subtração, que configurasse o início da execução do delito, inviável o reconhecimento da figura do roubo tentado¿
.
(TJ-MG - APR: 10701130408944001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019 -grifei).
.................................................................................................................
¿APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CONSUMADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II E ART. 157, § 2º, I e II)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA TENTATIVA DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS QUE NÃO CONFIGURAM O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO DELITO - DECISÃO MANTIDA. `1. Nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, só há tentativa quando, iniciada a conduta delituosa, o crime não se consuma por fatores alheios à intenção do agente.
2. Na hipótese em tela, não se verificou qualquer ato de execução, mas somente a cogitação e os atos preparatórios dos acusados que confessaram a intenção de roubar determinada agência dos correios. Descabida, pois, a imputação do crime de roubo idealizado.
[...]¿ (CC n. 56.209, Min. Laurita Vaz, j. 14.12.2005). (...)¿.
(TJ-SC - APR: 00003821220178240015 Canoinhas 0000382-12.2017.8.24.0015, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 05/06/2018, Terceira Câmara Criminal - grifei).

Pelo exposto e em dissonância com o parecer do Ministério Público,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo a sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator